Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-55.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0803575-55.2019.8.14.0000

RECORRENTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACORDÃO ATACADO NÃO MENCIONOU A SÚMULA 317 STJ E O RECURSO DE AGRAVO INTERNO LEVANTOU ESSE ARGUMENTO. OMISSÃO SANADA SEM APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. CPC/2015 É LEI ATUAL QUE TRATA DO TEMA. SÚMULA É LEI ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. O RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I -
Preliminarmente é necessário esclarecer que, por força da própria lei processual, o recurso de apelação, em regra, será recebido no efeito suspensivo, contudo em hipóteses do § 1º, poderá recebido apenas no efeito devolutivo.

Assim, se houverem elementos que evidenciam risco de dano grave ou de difícil reparação, o efeito suspensivo poderá ser atribuído as hipóteses do § 1º, conforme o disposto no artigo 1012, § 4º, CPC/2015,

II –

Portanto, apesar de não ter sido analisado o argumento referente a súmula 317 STJ, o resultado do julgamento permanece o mesmo, visto que o CPC/2015 é a legislação atual que trata do tema.

III –
Quanto a contradição alegada pelo embargante, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e providos parcialmente,

somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, contudo sem aplicação de efeito modificativo, sendo mantido o entendimento da decisão guerreada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0803575-55.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADOS: ANDRE ALBERTO SOUZA SOARES e WALTER SILVEIRA FRANCO

EMBARGADO: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA –EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face da embargada
SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA –EPP
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão e contradição contidas no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo a apelação nº 0003920-29.2007.8.14.0015.

Aduz que o acordão foi omisso porque não considerou a súmula 317 do STJ.

Sustenta que houve contradição na decisão, visto que apesar de reconhecer que se trata de direito patrimonial, a decisão aborda a medida como sendo irreversível, no entanto, considerando o porte econômico/financeiro do exequente, facilmente pode restaurar o status quo.

Acrescenta que é necessária a manifestação específica desta relatora quanto ao efeito suspensivo concedido em sede de tutela cautelar, esclarecendo que este impedirá especificamente a alienação dos bens penhorados.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão e contradição apontadas com consequente reforma do acórdão.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 02 de maio de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0803575-55.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADOS: ANDRE ALBERTO SOUZA SOARES e WALTER SILVEIRA FRANCO

EMBARGADO: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA –EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada, muito menos discutir novas teses.

Esclarecido isso, analisando o acórdão recorrido, verifico haver apenas omissão e as questões sustentadas pelo embargante merecem maior exposição de razões.

De fato,
o acordão atacado não mencionou a súmula 317 STJ e o recurso de agravo interno levantou
esse argumento, assim, passo a sanar a omissão apontada:

Sustenta o recorrente o caráter definitivo da Execução a qual se encontra lastreada em título executivo, conforme preceitua a súmula 317 STJ.

Preliminarmente é necessário esclarecer que
, por força da própria lei processual, o recurso de apelação, em regra, será recebido no efeito suspensivo, contudo em hipóteses do § 1º, poderá recebido apenas no efeito devolutivo.

Assim, se houverem elementos que evidenciam
risco de
dano grave ou de difícil reparação, o efeito suspensivo poderá ser atribuído as hipóteses do § 1º, conforme o disposto no artigo 1012, § 4º, CPC/2015, a saber:

Art. 1.
012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

[...]

§ 4o
Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença
poderá ser suspensa pelo relator

se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesses termos, as regras implementadas pela novel legislação civil se sobressaem sobre a súmula 317 STJ, editada antes do CPC/2015, regras essas utilizadas para o julgamento do feito.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno de sentença que acolheu parcialmente embargos do executado, pretendendo o requerente/apelante que seja atribuído efeito suspensivo ao recuso de apelação, por haver demonstração de dano de grave ou difícil reparação, conforme já abordado em decisão desta relatora no ID 1850735 e no julgamento do agravo interno (ID 3141089).

Notadamente, conforme inciso III, a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado possuem apenas efeito devolutivo, sendo assim, no caso concreto, como houve julgamento parcialmente procedente, o capitulo da sentença que foi julgado improcedente necessita de pedido de efeito suspensivo apartado, tal qual como foi feito e deferido por essa relatora analisando os requisitos do §4º.

Portanto, apesar de não ter sido analisado o argumento referente a súmula 317 STJ, o resultado do julgamento permanece o mesmo, visto que o CPC/2015 é a legislação atual que trata do tema.

Quanto a contradição alegada pelo embargante, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão foi contraditório por reconhecer tratar-se de direito patrimonial, mas alega que a medida é irreversível, argumentando que o porte do exequente permite a reversibilidade da medida, veja-se um trecho do acordão:

O correto, portanto, para os doutrinadores em geral é
interpretar o termo irreversibilidade, não do ponto de vista jurídico, nem quanto a irreparabilidade econômica, e sim, como

irreversibilidade factual

, isto é, uma impossibilidade real de se voltar ao estado anterior ao cumprimento da medida.

Assim, no julgamento do agravo interno, foi mencionado a diferença entre a irreparabilidade econômica, que se relaciona com o porte econômico do exequente, e irreversibilidade factual, relacionada ao bem.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos

presentes Embargos Declaratórios, somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, contudo sem aplicação de efeito modificativo, sendo mantido o entendimento da decisão guerreada.

É
o voto.

Belém, 03 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/07/2022